Tribunal: TJDFT
Processo: 0728719-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728719-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ EMBARGADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO CLÁUDIA MÁRCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ (autora/agravante) opõe embargos de declaração contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (id. 18613246) que, reconhecendo a preclusão lógica e, assim, a perda do objeto recursal, não conheceu do agravo de instrumento. Descontente, a embargante defende, em suas razões recursais (id. 18734896), a caracterização de omissão, asseverando ter destacado em seu agravo de instrumento que o recolhimento do preparo recursal havia sido feito pelo seu advogado e não por si própria, já que não teria condições financeiras para tanto, o que não teria sido observado por esta Relatora. Argumenta que os julgados indicados no decisum seriam inaplicáveis à espécie, relativos a hipóteses em que a própria parte promove o recolhimento do preparo. Salienta, ainda, que esta Corte teria julgados no sentido de que, ainda nos casos em que a própria parte recolhe o preparo recursal, uma vez demonstrada a sua hipossuficiência financeira, seria possível o deferimento da gratuidade. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que a omissão apontada seja suprida. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nas palavras do Ministro Celso de Mello (in AI 591230 AgR-ED-ED-ED-ED, Segunda Turma, j. 06/04/2010), “os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal”. Trata-se, portanto, “de instrumento de aperfeiçoamento do julgado”, como já salientou o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1283281/RJ). Nessa linha de compreensão, e nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e c) corrigir erro material. O vício de omissão, como se sabe, refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Fincadas tais premissas, e analisando os termos do recurso, percebe-se, de plano, que a decisão recorrida não está eivada de qualquer dos vícios a que se refere o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não é demais salientar, a despeito das irresignações recursais, que o advogado, no exercício do múnus público que lhe compete, atua não em nome próprio, mas representando os interesses da parte que o constitui. Desse modo, na hipótese de recurso em que se busca a concessão de gratuidade de justiça, uma vez recolhido o preparo afigura-se irrelevante perquirir se a parte o fez pessoalmente ou por meio de representante, considerando que os atos processuais serão sempre praticados em seu nome. É dizer, ainda que o advogado da parte alegue ter sido ele quem efetivamente realizou o pagamento da guia de preparo, tal circunstância não tem o condão de afastar a preclusão lógica e, assim, a inadmissibilidade do recurso. Nesse sentido, a propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese houve o indeferimento da concessão da gratuidade de justiça. 2. A despeito da existência de decisão anterior que indeferiu a gratuidade de justiça, é possível que a parte formule novo requerimento, situação em que deverá demonstrar a alegada hipossuficiência. 3. No caso em deslinde, todavia, o agravante, ao interpor o presente recurso, efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. 3.1. Essa situação, convém ressaltar, é contraditória em relação à própria reiteração da alegação de hipossuficiência financeira e revela a ocorrência de preclusão lógica. 4. O fato de ter o advogado constituído pela parte alegado que recolheu o valor das custas, por ato de liberalidade e com o intuito de que o recurso fosse conhecido, não afasta a contradição apontada. 4.1. Com efeito, está consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça o entendimento segundo o qual o recurso que questiona a decisão que indeferiu a gratuidade está deispensado do recolhimento imediato do valor do preparo recursal. 4.2. Nessas hipóteses, é atribuição do relator designado proceder à análise do preenchimento dos requisitos exigidos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1254326, 07267393620198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Logo, não estando caracterizados quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inviável o acolhimento dos presentes embargos de declaração, de maneira que, caso queira se insurgir contra o entendimento adotado no decisum, deve a parte embargante valer-se da via processual adequada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES provimento. Preclusa esta decisão, proceda-se conforme determinado na decisão embargada (id. 18613246). Intime-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora